Tribunal: TCU
Processo: 045.322/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6735/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.322/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudineia Aparecida do Amaral Camargo (XXX.895.511-XX); Emilinha Soares Marques (XXX.762.841-XX); Eva Naide Ferreira Dias (XXX.333.731-XX); Eva de Jesus Borges Freitas (XXX.533.841-XX); Giovani Xavier Moreira (XXX.841.801-XX); Ivone Rodrigues da Fonseca (XXX.937.011-XX); Luciana Borges dos Santos (XXX.134.001-XX); Manoel Francisco Vieira (XXX.603.751-XX); Maria Benezilda Almeida Guimaraes (XXX.870.021-XX); Naira da Gloria Pereira Brandao (XXX.414.491-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.